Tribunal: TJMT
Processo: 1012906-17.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012906-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GLAUCIA DAVID CANGUSSU - CNPJ: 27.074.592/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NATUREZA ORDINATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de ato proferido nos autos de execução fiscal, pelo qual o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, com a apresentação de documentos e esclarecimentos considerados necessários ao regular prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial para emenda da petição inicial da execução fiscal possui natureza de decisão interlocutória, apta a ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, ou se constitui despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação recursal.

III. Razões de decidir

3. O ato judicial impugnado limitou-se a oportunizar a regularização da petição inicial, mediante apresentação de documentos e esclarecimentos, sem extinguir o feito, rejeitar a inicial ou deliberar definitivamente acerca da admissibilidade da execução fiscal.

4. Nos termos do art. 203, § 3º, do Código de Processo Civil, configura despacho o pronunciamento destinado exclusivamente ao impulsionamento do procedimento, sem resolução de questão incidental ou produção de efeitos jurídicos imediatos sobre a esfera processual das partes.

6. A caracterização de decisão interlocutória exige a resolução de questão incidente com aptidão para produzir gravame processual imediato, circunstância não verificada na hipótese, em que o magistrado apenas determinou providências voltadas ao aperfeiçoamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A determinação judicial para emenda da petição inicial da execução fiscal constitui despacho de mero expediente quando destinada apenas ao aperfeiçoamento da demanda, sem resolução de questão incidental ou imposição de gravame processual imediato. 2. O despacho de emenda à inicial, por não possuir conteúdo decisório, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 363035883), que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato proferido pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal nº 1002073-31.2026.8.11.0002.

Nas razões do presente Agravo Interno, o Município sustenta, em síntese, que a determinação judicial não constitui mero despacho de expediente, mas verdadeira decisão interlocutória, porquanto condiciona o prosseguimento da execução fiscal ao cumprimento de exigências que entende indevidas. Argumenta, ainda, que outros órgãos fracionários deste Tribunal conheceram de recursos interpostos em situações semelhantes, circunstância que evidenciaria a recorribilidade do ato judicial impugnado.

Não há contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 363035883), que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato proferido pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal nº 1002073-31.2026.8.11.0002.

A controvérsia devolvida ao exame do Colegiado não diz respeito, propriamente, à incidência do Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal ou à aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024. A questão antecedente e determinante consiste em verificar se o ato judicial combatido no Agravo de Instrumento possui natureza decisória apta a ensejar o manejo daquele recurso.

A resposta é negativa.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado singular limitou-se a determinar a emenda da petição inicial, concedendo prazo para que o exequente apresentasse documentação e esclarecimentos reputados necessários ao regular prosseguimento da execução fiscal.

Não houve extinção do processo, rejeição da petição inicial ou pronunciamento definitivo acerca da existência ou inexistência do interesse processual.

Não houve, tampouco, resolução de qualquer questão incidental apta a produzir gravame processual imediato à parte exequente.

O ato judicial restringiu-se a impulsionar o procedimento, oportunizando ao autor a regularização da demanda antes de eventual deliberação futura acerca da admissibilidade da execução fiscal.

Nessas circunstâncias, mostra-se correta a conclusão adotada na decisão agravada de que o pronunciamento judicial possui natureza de despacho, na forma do art. 203, § 3º, do Código de Processo Civil.

A distinção entre despacho e decisão interlocutória não decorre da relevância da matéria tratada, mas dos efeitos jurídicos produzidos pelo ato processual.

Enquanto a decisão interlocutória resolve questão incidente e produz imediata repercussão na esfera jurídica das partes, o despacho limita-se a impulsionar o procedimento, sem emitir juízo decisório acerca de pretensão processual ou material.

É precisamente o que ocorre na hipótese dos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera determinação de emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório e, por conseguinte, não desafia recurso. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

2. O ato impugnado consistiu em intimação para emenda da inicial, determinando a comprovação do protesto da CDA em nome do inventariante e a regularização do polo passivo do espólio, sob pena de extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se despacho que determina a emenda à inicial da execução fiscal, para adequação do polo passivo e comprovação do protesto da CDA, possui conteúdo decisório apto a ser impugnado por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. O despacho que apenas determina emenda à inicial, previsto no art. 321 do CPC, possui natureza ordinatória e não gera gravame imediato, sendo irrecorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC.

5. O ato impugnado possui natureza ordinatória, destinado apenas a permitir o regular andamento do processo, não se confundindo com decisão interlocutória.

6. A Jurisprudência reconhece que a determinação de emenda à inicial não comporta agravo de instrumento.

7. O despacho observou as exigências do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, sem adentrar no mérito da execução fiscal, inexistindo fundamento para o provimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O despacho que determina emenda à inicial, ainda que contenha advertência de extinção do feito, não possui conteúdo decisório e não comporta agravo de instrumento.”

(N.U 1021621-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPACHO PARA EMENDAR INICIAL A FIM DE COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO DA MORA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O despacho que determina a emenda da inicial, não possui conteúdo decisório.

Dessa forma, não havendo gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, acertada a decisão que não conheceu o recurso interposto, nos termos do artigo 1.001, do CPC.

(N.U 1021419-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

A propósito, esta Câmara, em caso análogo, já assentou que que o despacho que determina a regularização da inicial, ainda que acompanhado da advertência de extinção do processo em caso de descumprimento, conserva natureza ordinatória, inexistindo gravame imediato capaz de justificar a interposição de agravo de instrumento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NATUREZA ORDINATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se despacho que determina emenda da inicial em execução fiscal, ainda que com advertência de extinção do feito, possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O despacho que apenas determina emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, possui natureza ordinatória, não configurando decisão interlocutória autônoma.

4. O art. 1.001 do CPC estabelece que de despachos não cabe recurso.

5. O ato impugnado possui mera natureza ordinatória, com a finalidade de adequação da execução fiscal às diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O despacho que determina a emenda à inicial em execução fiscal, visando ao aperfeiçoamento da petição e ao atendimento dos pressupostos processuais, constitui ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, não sendo passível de impugnação mediante agravo de instrumento."

(N.U 1021658-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Com efeito, a admissibilidade recursal deve ser aferida a partir das características do ato impugnado e dos pressupostos legalmente previstos.

Desse modo, inexistindo decisão interlocutória a ser impugnada, correta a conclusão adotada na decisão monocrática quanto à inadequação da via recursal eleita e à consequente inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026